Tribunal: TJMT
Processo: 1032639-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032639-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALERIA ALMADA ARIZAWA - CPF: 632.294.801-63 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO SECRETÁRIO DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao servidor que exerce o cargo de direção escolar e, para tanto, recebe vantagem pecuniária em decorrência da referida função gratificada, que aumenta sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, consoante previsão legal, descabe o recebimento das horas extras relativas ao acréscimo das 10 (dez) horas.

2.

Ao exercer o cargo de dedicação exclusiva, na função de Diretor de Unidade Escolar, o servidor é remunerado pelas 40 (quarenta) horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n. 50/1998, logo indevida a cobrança à título de diferença de carga horária.

3.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido vertido na inicial, consistente no pagamento da diferença de carga horária, em razão do exercício do cargo de secretário escolar.

A Recorrente aduz que fora nomeada, após aprovação em concurso público, em 31/01/2000 para o cargo de professor da rede pública estadual, cuja carga horária era de 30 (trinta) horas semanais.

Informa que em, foi designada para o cargo de Secretária de Unidade Escolar, e, para tanto, fora alterada a sua carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, e, na época, houve, também a alteração no seu subsídio, constando, dessa feita, o acréscimo relativo à verba de gratificação, pelo exercício do cargo em referência, contudo, não recebeu o acréscimo referente à majoração da sua carga horária.

Sustenta que a situação enfrentada ofende aos princípios basilares da administração pública, especialmente, os princípios constitucionais da isonomia, dignidade da pessoa humana, da moralidade administrativa

e os demais princípios enumerados no artigo 37 da Carta Magna.

Assevera que a sentença deixou de analisar o texto legal do § 2o, do artigo 39, da Lei Complementar Estadual 050/98, que dispõe, a partir de regras gramaticais, que o subsídio será pago de forma correspondente a 40 horas, de modo que qualquer outra interpretação do texto legal ficaria às margens das regras gramaticais e de sintaxe.

Declara, por fim, que ao deixar de pagar parcela do subsídio, quando a lei assim o determina, o Apelado não só agiu com ilegalidade, mas também deu causa ao dano moral existencial ao diminuir as possibilidades de gozo dos bens da vida do Apelante.

Dessarte, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, de modo a reconhecer a ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária, e condenar o Apelado ao pagamento de todas as diferenças, na proporção de 33,33% sobre o subsídio base, enquanto permaneceu na função de Diretor de Unidade Escolar, bem como ao pagamento dos reflexos, proporcionais às 40 horas, e do percentual de 30%, relativo à gratificação de função, sobre as férias e décimo terceiro salário e sobre a integralidade dos meses relativos aos biênios para os quais o Apelante foi eleito.

Requer, outrossim, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização moral, pela ofensa à dignidade da pessoa humana, decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 82117968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação reitera a não intervenção ministerial, dada a ausência de interesse público (id. 82462041).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, contra a sentença que julgou improcedente o pedido vertido na inicial, consistente no pagamento das diferenças salariais, em razão do aumento da carga horária, assumida por conta do exercício do cargo de Secretária Escolar.

Denota-se dos autos que Valéria Almada Arizawa, tomou posse no cargo de professor da rede pública estadual da educação básica, com carga horária de 30 horas semanais, em 31/01/2000, e, em 2012 foi designada para exercer o cargo de Secretária Escolar, quando então passou a trabalhar na nova função (conjunto de atribuições diferentes de professor para secretário - Art. 3o da Lei Complementar Estadual 050/98); e com nova carga horária (de 30 para 40 horas); com regime de dedicação exclusiva.

Verifica-se, dos documentos anexos aos autos que, quando da primeira alteração no cargo, em função de ter assumido a direção da unidade escolar, houve a alteração no seu subsídio, com o acréscimo da verba de gratificação de função. Id. 82117952.

O Magistrado de piso, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

(...)

Com base no exposto, constata-se que a gratificação especial concedida é de natureza transitória (
propter laborem
), ou seja, concedida precariamente ao servidor público estadual enquanto no exercício de atividade específica ou condicionada a requisitos determinados e, como tal, não se incorpora aos vencimentos, ainda que paga por longos períodos.

Cumpre destacar que a Requerente ao, exercer Função de Dedicação Exclusiva, já recebe o pagamento de uma gratificação especial, sendo que a legislação também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, nos termos do art. 39 §2o da referida legislação, senão vejamos: (...)

Portanto, percebe-se que os profissionais da educação que exercem função de dedicação exclusiva tiveram a sua carga horária adequada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza da função exercida e, para tanto, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei (tabela x) sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

É infundada a alegação autoral no sentido de que o Requerido está se locupletando indevidamente em 10 (dez) horas semanais do seu labor, correspondente ao percentual de 33,33%, porquanto a previsão legal é de que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função, é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva (Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico). Assim, tal pleito não merece guarida.

No tocante ao dano moral, entendo, também, que não restou caracterizado, ante a ausência de ato ilícito praticado pela Administração Pública, de modo que não há que se falar em reparação de dano extrapatrimonial.

Portanto, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, pelas razões acima aduzidas, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Dessarte, a controvérsia recursal reside em verificar se a Apelante possui direito ao recebimento das diferenças salariais, na proporção de 33,33%, sobre o subsídio base, em razão do exercício da função de Secretária de Unidade Escolar, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, pela ofensa à dignidade da pessoa humana, decorrente da retenção salarial, e tratamento discriminatório, que alega ter sofrido.

Veja-se, a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9o desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico
(...)

c) Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

Outrossim, o art. 39, da lei mencionada alhures, com a redação dada pela LC n. 206/2004, estabelece, ao servidor público estadual, que exerce Função de Dedicação Exclusiva, o direito ao recebimento de gratificação especial.

Além disso, disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, veja-se:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar,
assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva
, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Dessarte, a partir da redação da norma estadual, tem-se que, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador pedagógico, diretor de unidade escolar e secretário escolar, como no caso da Apelante, será atribuído o regime de dedicação exclusiva, que se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Assim, interpretando-se os dispositivos acima, verifica-se que se houve designação para o exercício de função de dedicação exclusiva, com o consequente pagamento do respectivo percentual previsto em lei, conforme se verifica dos holerites anexos.

Desse modo não há falar em direito ao pagamento das horas extraordinárias, porque não houve alteração da jornada de trabalho, mas, sim, nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias previstas legalmente, de sorte que proceder ao referido pagamento seria como autorizar, de forma indireta, o
bis in idem
, e o enriquecimento indevido.

Nesse sentido, tem decido esse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 HORAS) - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (40 HORAS) - TEMA 514/STF - PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 33% SOBRE O SUBSÍDIO COM REFLEXO NAS VERBAS SALARIAIS - IMPOSSIBILIDADE - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR N. 50/1988 - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPOSTA ISONOMIA COM SERVIDORES PARADIGMAS INDEMONSTRADA - SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ao exercer as funções de gestão escolar, fora da regência de sala de aula, em situação de dedicação exclusiva (40 horas semanais), a profissional de educação básica (30 horas) é remunerada no percentual definido no art. 39, §§1o e 2o, da LC 50/1988, não há que se falar em diferenças salariais.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante 37/STF) (N.U 1026805-71.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA – PROFESSORA – FUNÇÃO DE COORDENADORA DE UNIDADE ESCOLAR/DIRETORA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva de Coordenador Diretor, o servidor é remunerado pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar n.o 50/1998, é indevida a cobrança a titulo de diferença de carga horária.

2. Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva em cargo por mandado, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2o, da Lei Complementar Estadual no 50/98.

3. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

4. Sentença mantida, recurso improvido. (N.U 1018933-68.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

Quanto ao pedido de dano moral, igualmente, sem razão a Apelante, eis que inexistente o ato ilícito ou lesivo, que tenha sido supostamente praticado pela Administração Pública, capaz de atingir o direito da personalidade da Autora, ou provocar lesão à honra ou violação da dignidade humana, de modo que o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, que preceitua o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça, se houver.

Feitas essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo, dessarte, inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022